Tribunal: TJSP
Processo: 1031160-14.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
r federal, nos termos do art. 155, § 1o, III da CF – Art. 4o, II, "b" da Lei Estadual no 10.705/2000 declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial do TJSP no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000 – Não incidência de ITCMD – RE 851.108/SP (Tema n.o 825 - STF) a amparar a manutenção da sentença – Precedentes -

Recursos desprovidos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1031160-14.2019.8.26.0114; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 01/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/06/2021

Data de publicação:

01/07/2021

Ementa:

APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - ITCMD – Doação em espécie feita por morador do exterior – Sentença concessiva da segurança – Inexistência de lei complementar federal, nos termos do art. 155, § 1o, III da CF – Art. 4o, II, "b" da Lei Estadual no 10.705/2000 declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial do TJSP no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:

APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - ITCMD – Doação em espécie feita por morador do exterior – Sentença concessiva da segurança – Inexistência de lei complementar federal, nos termos do art. 155, § 1o, III da CF – Art. 4o, II, "b" da Lei Estadual no 10.705/2000 declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial do TJSP no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000 – Não incidência de ITCMD – RE 851.108/SP (Tema n.o 825 - STF) a amparar a manutenção da sentença – Precedentes -

Recursos desprovidos